Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724929-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0724642-87.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ALINE GOMES DE LIMA em face de decisão desta Relatoria (ID 60594548) que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial, indeferiu o pedido liminar voltado – em suma – à determinar ao Distrito Federal a remarcação do teste de aptidão física (TAF) da agravante, respeitando o item 13.18.1 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF. No arrazoado (ID 60855735), a recorrente almeja a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, seja o recurso levado à apreciação do Colegiado. Para tanto, repisa os argumentos trazidos em seu writ, acentuando o descumprimento do prazo previsto (item 13.18.1 do Edital de Abertura n° 04/2023); a irrazoabilidade no agendamento do TAF em período incompatível com o necessário à sua recuperação pós-parto; a convocação surpresa, com exíguo período para preparação; e a ausência de isonomia no tratamento entre todos os candidatos e entre as próprias candidatas gestantes/puérperas. É o breve relatório. Após reanálise dos autos, propiciada pela interposição do recurso em tela, não constatei fundamento inédito capaz de infirmar os motivos expostos por ocasião do decisum monocrático. Sendo assim, mantenho a decisão guerreada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Aguarde-se as informações da autoridade coatora. Sem prejuízo, intime-se a parte contrária para contrarrazões ao agravo interno. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Ao fim, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator